Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712453-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA, acompanhado apenas da guia de custas processuais, sem contudo, comprovar o recolhimento das referidas custas e do preparo. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado guia para pagamento de custas processuais (ID 24629470), não apresentou comprovante do recolhimento das referidas custas nem do recolhimento do preparo. Vale ressaltar que, inobstante o autor, ora recorrente, tenha apresentado a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância”, referente às custas processuais com a seguinte numeração: [...] 00100.355171 1 85570000015735 (ID 24629470), o recibo apresentado no ID 24629473 refere-se a outra numeração de guia [...] 00100.475177 2 85600000015735, de modo que o pagamento das custas não restou comprovado. Na mesma via, observa-se que o comprovante de recolhimento do preparo também não foi juntado aos autos. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V, cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.